Tribunal: STJ
Processo: 2283800-10.2020.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2449597 - SP (2023/0292633-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO GERALDO PEREIRA IGNACIO
ADVOGADO
: GLAUCO SCHEIDE PEREIRA IGNÁCIO - SP202440
AGRAVADO
: TRATTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ UILSON MENEZES DOS SANTOS - SP091547
INTERES.
: INSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E SOCIAL DE
ITAPETININGA
INTERES.
: OMAR JOSE OZI
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IDENTIDADE OU SEMELHANÇA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
NÃO
CUMPRIMENTO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 1.043, §
4o, DO CPC E 266, § 4o, DO RISTJ.
O recurso foi interposto sob a vigência do Código de
1.
Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o
Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".
O acórdão embargado manteve decisão que aplicou a
2.
Súmula 182/STJ para não conhecer do agravo em recurso
especial por entendê-la correta, sendo único o fundamento. Já
o acórdão paradigma diz respeito à autorização para que a
parte parte impugne capítulos autônomos de decisão. São
situações dessemelhantes, o que impede o processamento dos
embargos de divergência.
Agravo interno não provido.
3 .
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49580290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/08/2025 16:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: bc60a752-493c-4970-b7f1-fff00f73270f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA49580290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/08/2025 16:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: bc60a752-493c-4970-b7f1-fff00f73270f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2449597 - SP (2023/0292633-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO GERALDO PEREIRA IGNACIO
ADVOGADO
: GLAUCO SCHEIDE PEREIRA IGNÁCIO - SP202440
AGRAVADO
: TRATTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ UILSON MENEZES DOS SANTOS - SP091547
INTERES.
: INSTITUTO
EDUCACIONAL,
ASSISTENCIAL
E
SOCIAL DE ITAPETININGA
INTERES.
: OMAR JOSE OZI
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IDENTIDADE OU SEMELHANÇA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
NÃO
CUMPRIMENTO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 1.043, §
4o, DO CPC E 266, § 4o, DO RISTJ.
O recurso foi interposto sob a vigência do Código de
1.
Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o
Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".
O acórdão embargado manteve decisão que aplicou a
2.
Súmula 182/STJ para não conhecer do agravo em recurso
especial por entendê-la correta, sendo único o fundamento. Já
o acórdão paradigma diz respeito à autorização para que a
parte parte impugne capítulos autônomos de decisão. São
situações dessemelhantes, o que impede o processamento dos
embargos de divergência.
Agravo interno não provido.
3 .
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48436458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:05
Código de Controle do Documento: 26349237-f220-4130-a348-a76250ade37d

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Antonio Geraldo Pereira
Ignácio, contra decisão que indeferiu liminarmente o recurso de
embargos de divergência, nos seguintes termos (fl. 578):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO QUE BUSCA
SUPERAR
A
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ
ORIGINALMENTE APLICADA POR DECISÃO DO RELATOR E
POSTERIORMENTE MANTIDA POR ACÓRDÃO DO ÓRGÃO
JULGADOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 168/STJ. RECURSO
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
O agravante sustenta, em síntese: (a) que a decisão equivocou-se
ao aplicar a Súmula 182/STJ; (b) deve ser afastada a incidência da
Súmula 168/STJ, pois "[...] o acórdão recorrido fundamentou-se
exclusivamente na alteração estatutária da pessoa jurídica, sem
demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, violando o disposto no artigo 50 e seu § 5o do Código Civil
(fl. 583)".
Com impugnação às fls. 590-595.
É o relatório.
VOTO
O
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de
2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3
/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo
CPC".
A não admissão dos embargos de divergência deve ser mantida.
Com efeito, colhe-se dos autos que o agravo em recurso especial
não foi conhecido por meio de decisão da Presidência desta Corte
Superior, porque o agravante não impugnou, especificamente, os
fundamentos da decisão da Corte de origem que inadmitiu o apelo
especial.
Documento eletrônico VDA48436458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:05
Código de Controle do Documento: 26349237-f220-4130-a348-a76250ade37d

É dizer, nesta decisão anterior da Presidência do STJ foram
aplicados o artigo 932, III, do CPC e o artigo 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, bem como a Súmula 182/STJ, por analogia, pois
não foram impugnados especificamente os fundamentos de decisão
proferida pelo Tribunal de origem que inadmitiu o apelo especial.
Já o acórdão ora embagado de divergência negou provimento ao
agravo interno contra a referida decisão ao fundamento de que as
alegações do recorrente são incapazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada.
Por sua vez, os acórdãos apresentados como paradigmas trataram
de situação diversa. Dizem respeito à possibilidade de a parte, no agravo
interno, impugnar um ou alguns capítulos autônomos da decisão que
não admitiu o recurso especial, porque nele contido temas distintos, o
que determina o afastamento da Súmula 182/STJ, diga-se, mais uma
vez, no âmbito do agravo interno, conforme assentado pela Corte
Especial no julgamento do EREsp n. 1.424.404/SP (DJe de
).
17/11/2021
Desse modo, não se evidencia similitude fático-jurídica a ensejar o
processamento dos embargos de divergência quando o acórdão
impugnado pela via do recurso de divergência
decisão que não
mantém
conheceu do agravo em recurso especial e estava fundamentada na
Súmula 182/STJ e acórdão paradigma que
, em sede de agravo
autoriza
interno, a possibilidade de a parte impugnar capítulos autônomos da
decisão que inadmite o recurso especial, justamente porque neste último
existem capítulos autônomos e no embargado, não.
Assim, conclui-se: Não há que se confundir acórdão que mantém
em sede de agravo interno decisão desta Corte Superior, que aplicou a
Súmula 182/STJ, por analogia, e os artigos 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, para não conhecer do agravo em recurso
especial, com acórdão noticiado como paradigma que afastou a
incidência da Súmula 182/STJ quando a decisão recorrida possuir
capítulos autônomos e, ao menos um deles, houver sido impugnado
especificamente.
Tem-se por não cumprido o que determinam os artigos 1.043, § 4o,
do CPC e 266, § 4o, do RI/STJ.
Documento eletrônico VDA48436458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:05
Código de Controle do Documento: 26349237-f220-4130-a348-a76250ade37d

Ademais, deve ser registrado que o acórdão embargado apresenta-
se em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, razão por que
mantém-se também a não admissão do recurso de divergência com
fundamento na Súmula 168/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48436458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:05
Código de Controle do Documento: 26349237-f220-4130-a348-a76250ade37d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.449.597 / SP
Número Registro: 2023/0292633-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017597020208260269 0001759702020826026900040475920188260269 00040475920188260269
10075553520148260269
17597020208260269
1759702020826026900040475920188260269
22744093120200000 22838001020208260000 40475920188260269
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO GERALDO PEREIRA IGNACIO
ADVOGADO
: GLAUCO SCHEIDE PEREIRA IGNÁCIO - SP202440
EMBARGADO : TRATTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ UILSON MENEZES DOS SANTOS - SP091547
INTERES.
: INSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E SOCIAL DE
ITAPETININGA
INTERES.
: OMAR JOSE OZI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO GERALDO PEREIRA IGNACIO
ADVOGADO : GLAUCO SCHEIDE PEREIRA IGNÁCIO - SP202440
AGRAVADO
: TRATTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO : JOSÉ UILSON MENEZES DOS SANTOS - SP091547
Documento eletrônico VDA49465719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: cc4e28b7-5c8e-4e88-bf00-16084e0e46ac

INTERES.
: INSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E SOCIAL DE
ITAPETININGA
INTERES.
: OMAR JOSE OZI
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: cc4e28b7-5c8e-4e88-bf00-16084e0e46ac